Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009359-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLIGHTON GOMES SANTIAGO - CPF: 024.900.371-61 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO REEDUCANDO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALMEJADA REFORMA DO
DECISUM
–
PRELIMINAR
: 1. REQUERIDA A INCLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR – PEDIDO FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N.o62/2020 DO CNJ EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA
QUAESTIO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
MÉRITO
: 2. OBJETIVADA A PROGRESSÃO REGIMENTAL – SUPOSTA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – REEDUCANDO QUE DEIXOU DE ADIMPLIR AS CONDICIONANTES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
3. ALMEJADA A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DE REGRESSÃO
PER SALTUM
– SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
– DESACOLHIMENTO – NÃO CARACTERIZADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – COMPROVADA A PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – VIOLAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO ESCORREITA – REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1. Não subsiste interesse recursal da parte quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância. Para que a
quaestio
, referente à inclusão do reeducando no regime semiaberto, com recolhimento domiciliar em razão do advento da pandemia do novo coronavírus, seja analisada pelo Tribunal de Justiça na via recursal, deve, primeiro, ser avaliada pelo juízo de primeiro grau.

2. A progressão de regime necessita da satisfação dos critérios objetivo e subjetivo para ser implementada, de modo que, a descontinuidade do cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto impedem o abrandamento do modo de expiação da reprimenda privativa de liberdade.

3.
Comprovado que o agravante praticou fatos novos definidos como crimes dolosos e, ainda, descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, é escorreita a decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, nos termos do artigo
118, inciso I, da Lei n.o
7.210/1984.

4. Recurso de agravo em execução penal parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WELLIGHTON GOMES SANTIAGO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
WELLIGHTON GOMES SANTIAGO
, contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000263-07.2018.8.11.0006, na qual o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
reconheceu a prática de faltas graves
pelo reeducando, bem assim, determinou sua
regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado
, com fundamento legal no artigo 118, inciso I, da Lei n.o
7.210/1984,
indeferindo, por consequência, o pleito defensivo de progressão ao regime aberto
.

Nas razões recursais de ID 88981951 – Págs. 11/23, a Defesa, promovida por defensora constituída pelo agravante, almeja a reforma da decisão combatida para que seja reconhecido o direito do recorrente à
progressão para o regime aberto
. Em outro sentido,
se mantida a regressão cautelar
, objetiva que seja o reeducando incluído no regime intermediário
, diante da desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente, ante à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19),
requer a concessão da progressão para o regime semiaberto, com determinação de prisão domiciliar
, conforme previsão do artigo 5.o da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos para o reeducando, que é obeso. Acresce que a pandemia diminuiu a oferta de empregos e há receio de o agravante contrair a doença, acaso permaneça preso.

Nas contrarrazões encontradas

no
ID 88981951 – Págs. 26/30 e ID 88981952 – Pág. 01, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão vergastada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 88981952 – Págs. 09/10.

No parecer de ID 98848983, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
parcial conhecimento da impugnação
e, na extensão em que conhecida, opina pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, verifica-se que a Defesa, promovida por defensora constituída pelo agravante
WELLIGHTON GOMES SANTIAGO
,
formulou pedido de concessão da progressão para o regime semiaberto, com determinação de prisão domiciliar
, conforme previsão contida no artigo 5.o da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19).

Ocorre que em nenhum momento essa matéria foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, de modo que não subsiste interesse recursal no ponto, dada a
supressão de instância
a ser verificada na análise da
quaestio
diretamente por esta Corte em sede recursal
.

Registre-se, pois, que, no último petitório da Defesa ao juízo de origem (ID 88981950 – Págs. 23/25), foi requerida apenas a concessão de progressão do apenado para o regime aberto ou a manutenção no regime semiaberto, teses essas que foram efetivamente analisadas pela magistrada singular na decisão que indeferiu os pedidos e determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado (ID 88981950 – Págs. 28/30 e ID 88981951 – Págs. 01/04).

Ainda, saliente-se que, com a inovação de pedidos em sede recursal, a Defesa sequer acolitou provas documentais a fim de comprovar suas alegações, circunstância que, a despeito de não autorizar a análise do pleito em sede de agravo em execução penal, possibilitaria a concessão de
habeas corpus
de ofício, se constatada manifesta teratologia na permanência da restrição da liberdade de ir e vir do agravante, o que não é o caso.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do agravo em execução penal de WELLIGHTON GOMES SANTIAGO nessa extensão
.

Quanto às
pretensões remanescentes
, constato que a impugnação é
tempestiva
, foi interposta por quem tinha capacidade,
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais a
CONHEÇO
.

Consoante a Guia de Execução Penal constante dos autos (ID 88973478 – Págs. 03/04), depreende-se que o agravante foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, encontrando-se cumprindo a reprimenda em
regime fechado
.

Nota-se que o reeducando foi condenado pelo antigo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Sorriso/MT e encontrava-se recluso em estabelecimento penitenciário localizado na cidade de Sinop/MT, motivo por que o executivo de pena tramitou inicialmente perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Em 31 de agosto de 2016, foi concedida ao apenado a progressão ao regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico e o cumprimento de determinadas condições (decisão de ID 88973486 – Págs. 09/14), contudo, em 02 de setembro de 2016, o agravante informou ao juízo que passaria a residir em Mirassol D’Oeste/MT (certidão de ID 88973486 – Pág. 17), sendo os autos remetidos à nova comarca.

Realizada audiência admonitória em 30.11.2016, foi apresentada a admoestação ao reeducando, estabelecendo-se as condições para o cumprimento de pena no regime intermediário (ID 88973487 – Págs. 05/06), as quais foram readequadas e acrescidas em nova audiência admonitória, realizada em 15.09.2017 (ID 88973488 – Págs. 09/12).

Em 04.12.2017, o apenado informou ao juízo sua mudança de endereço para a cidade de Cáceres/MT (certidão de ID 88973489 – Pág. 05),
sendo os autos encaminhados para aquela comarca, tudo mediante cientificação do apenado
(ID 88973489 – Pág. 07).

O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, então, estabeleceu novas condicionantes para o prosseguimento da execução da pena em regime semiaberto e determinou a intimação do apenado (ID 88973489 – Págs. 19/20),
sendo esse o último pronunciamento judicial acerca da execução penal que o reeducando efetivamente tomou conhecimento acerca das medidas que lhe foram impostas
.

Naquela decisão foram estabelecidas as seguintes condições:
a)
necessidade de trabalho durante o dia;
b)
recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 06h nos dias de semana ou de trabalho;
c)
recolhimento domiciliar aos finais de semana e em dias nos quais não estiver trabalhando;
d)
comparecimento mensal em juízo para comunicar sua ocupação;
e)
proibição de se mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização judicial;
f)
proibição de frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação;
g)
proibição da ingestão de bebidas alcoólicas;
h)
proibição de trazer consigo armas ou outros instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem; e
i)
início do pagamento da pena de multa dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo o valor ser parcelado em até dez vezes (ID 88973489 – Págs. 19/20).

Na sequência,
o reeducando não foi encontrado no endereço por ele anteriormente apontado
(certidão de ID 88973492 – Pág. 02)), motivo por que foi determinada a devolução dos autos à Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (ID 88973492 – Pág. 05).

Diante da notícia de que o apenado havia sido preso preventivamente por ordem emanada do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste e, após, em razão de prisão em flagrante, foi determinada a realização de audiência de justificação (ID 88973494 – Págs. 24/25), a qual não se realizou em razão da superveniência das restrições ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus.

Nesse contexto, foi determinada a realização das devidas certificações no feito (decisão de ID 88973496 – Págs. 21/22), após o que a magistrada de origem entendeu por bem regredir o reeducando cautelarmente ao regime fechado (decisão ora agravada;
ID 88981950 – Págs. 28/30 e ID 88981951 – Págs. 01/04).

Contra essa decisão, insurge-se a Defesa.

Em uma primeira vertente argumentativa, aduz que o recorrente faz jus à
progressão para o regime aberto
.

Nesse sentido, assinala que o agravante já havia implementado os requisitos para o cumprimento da pena no modo de expiação mais brando. Acresce que o apenado já havia cumprido cerca de 95% (noventa e cinco por cento) da sanção de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restando apenas cerca de 01 (um) mês para o término da expiação da reprimenda privativa de liberdade.

Em outro sentido,
se mantida a regressão cautelar, objetiva que seja o agravante incluído no regime intermediário
, ante a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau.

Afirma que a regressão ao regime mais gravoso sem o trânsito em julgado dos crimes supervenientes colide com os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, sem perder de vista que a prática de novo fato definido como crime e o mandado de prisão em aberto são posteriores à data em que o recorrente cumpriu os requisitos para a progressão ao regime aberto, o que se afere não só pelo lapso temporal (critério objetivo), como também pelo ‘excelente comportamento’, haja vista não ter o agravante sofrido qualquer penalidade definida como falta grave (requisito subjetivo).

Ajunta, ainda, que a regressão deveria ter sido determinada para o regime semiaberto, porque, como o apenado já havia implementado os requisitos para o cumprimento da reprimenda no regime mais brando, a regressão
per saltum
, a seu sentir, caracterizada na hipótese, seria desproporcional, ante a existência de apenas investigação em curso por porte de arma de fogo, sem que a respectiva ação penal houvesse sido instaurada, tudo em desobediência ao artigo 57 da Lei de Execuções Penais.

Malgrado o inconformismo da Defesa, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a pretendida reforma do édito judicial combatido, sobretudo porque a magistrada de primeira instância analisou e afastou adequadamente os argumentos então invocados pela Defesa e ora renovados em sede recursal.

O artigo
118, inciso I, da Lei n.o
7.210/1984 preconiza que
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Na mesma direção, a primeira parte do artigo 52 da Lei n.o 7.210/1984 estatui que
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
.

No presente caso, as informações disponíveis no processo apontam que
a última vez em que o reeducado compareceu em juízo
foi para tomar ciência acerca da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres em
02.02.2018
acerca das condicionantes impostas por aquela unidade judiciária

para o prosseguimento da execução penal (ID 88973489 – Págs. 19/20).

Contudo, ao ser realizada a intimação pessoal do apenado em 22.05.2018, ele não mais foi localizado no endereço inicialmente apontado por si próprio, para dar continuidade à execução da pena.

Consoante a Guia de Execução Penal, o cumprimento da sanção penal restritiva de liberdade iniciou-se na data da prisão em flagrante do agravado (23.12.2013), com término inicialmente previsto para 22.06.2020 (ID 88973478 – Pág. 04).

Sendo assim,
ao contrário do quanto alegado pela Defesa em suas razões recursais, em
fevereiro de 2018, última vez em que se pode depreender que o apenado compareceu nos autos,
restavam ainda mais de 02 (dois) anos para o término do cumprimento da pena
.

Conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
na decisão atacada, “
a progressão regimental suscitada pela defesa depende da apreciação de requisitos objetivos e subjetivos, restando este último prejudicado em razão da ausência de justificativa do reeducando para as faltas noticiadas nos autos
” (ID 88981951 – Pág. 01).

Não bastasse isso, o reeducando foi preventivamente preso no curso da execução penal, em razão de ordem emanada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos Autos n.o 0003290-46.2019.8.11.0011 (Código 272808) no interesse da deflagração da cognominada “
Operação Abaddon
”, destinada a desarticular a atuação da organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” em Mirassol D’Oeste/MT e que teria no agravante
WELLIGHTON GOMES SANTIAGO
, conhecido como “
MENDIGO
”, posição hierárquica proeminente (“voz”) dentro do grupo criminoso, havendo eleito o Bairro Jardim São Paulo como sua circunscrição (decisão de ID 88973493 – Pág. 05 ao ID 88973495 – Pág. 09).

A despeito de haver sido expedido o alvará de soltura em relação a essa ordem (ID 88973496 – Págs. 24/25), nota-se que o reeducando foi preso em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003) e porte de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) no dia da deflagração daquela operação policial (16.10.2019), fatos que originaram o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 0003283-54.2019.8.11.0011 – Código 272800 (certidão de ID 88973496 – Pág. 24), no bojo do qual, durante a audiência de apresentação de preso, a custódia pré-cautelar foi convertida em preventiva (decisão de ID 88973499 – Págs. 23/27).

Aquele APFD, aliás, originou a Ação Penal n.o 0003387-46.2019.8.11.0011, atualmente pendente de prolação de sentença, conforme consulta ao Sistema PJe – 1a Instância.

Já os autos referentes à “
Operação Abbadon
” deram origem à Ação Penal n.o 0003562-40.2019.8.11.0011 – Código 610141, em trâmite perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que o agravante é processado pela suposta prática do crime de comando de organização criminosa armada, previsto no artigo 2o,
caput
, §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o 12.850/2013.

As infrações penais imputadas, aliás, são classificadas como crimes dolosos e, quando praticadas no curso da execução penal, ensejam o reconhecimento de falta grave, nos moldes do mencionado artigo 52, primeira parte, da Lei
n.o
7.210/1984.

Para além disso, nessa ordem de ideias, não se pode olvidar que, a teor do entendimento consolidado na
Súmula 526
do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Portanto, forçoso concluir que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, devidamente demonstrada nestes autos, por si só, já enseja a regressão do agravante para o regime prisional mais rigoroso e desautoriza a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Como se não bastasse, emerge do caderno processual que
o agravante também não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime semiaberto
, pois não foi encontrado no endereço apontado nos autos, para além de deixar de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades.

Sobreleve-se, em arremate, como bem consignou a magistrada de primeira instância, “
(...) que o reeducando se encontra em liberdade desde o dia 18.03.2020. No entanto, até a presente data o reeducando não cumpriu nenhuma das condições do regime em que se encontra inserido, tais como comparecimento mensal em juízo e uso de tornozeleira eletrônica
” (ID 88981951 – Págs. 02/03), fato esse a demonstrar “
(...) que o reeducando encontra-se inapto ao regime que se encontra inserido,
[tendo em vista o]
desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário
” (ID 88981951 – Pág. 03).

Nesta conjuntura, a manutenção da decisão proferida na origem é medida impositiva, pois é evidente que o agravante cometeu ao menos duas faltas graves, uma vez que
praticou fato definido como crime doloso
e ainda
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
.

Em situação,
mutatis mutandis
, similar à que ora se analisa, a
Corte Superior de Uniformização da Interpretação da Lei Federal
compreendeu adequada a regressão de regime por salto (regressão
per saltum
) de um reeducando que, no curso da execução penal, praticou faltas graves consistentes no cometimento de novo fato definido como crime doloso e no descumprimento das condições impostas para o cumprimento do regime mais brando. Observe-se a ementa do julgado, adiante transcrita:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.
Precedentes.

2. No caso, sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução
(lesão corporal no âmbito da violência doméstica)
e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto
(o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo),
não há falar-se em constrangimento ilegal.

3. Agravo regimental improvido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 660.178/SP. Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região). Julgado em 17.08.2021. DJe 20.08.2021; destaques apostos).

No mesmo sentido, tem-se que “
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018)
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1773347/RO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.11.2018. DJe 10.12.2018).

Sendo assim, a decisão agravada não comporta reparos, porquanto se apresenta em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, devendo ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto
NÃO CONHEÇO
da impugnação,
especificamente
no que se refere ao pedido de concessão da progressão para o regime semiaberto, com determinação de recolhimento domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19.

Quanto ao mais,
CONHEÇO
das pretensões remanescentes e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
WELLIGHTON GOMES SANTIAGO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no PEP n.o 0000263-07.2018.8.11.0006,
mantendo, por consequência, a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021